Tribunal: TJDFT
Processo: 0731971-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0731971-87.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: G DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA, GILIARD DA SILVA SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O mandado de intimação da agravada G Distribuição e Logística Ltda retornou com a informação de destinatário desconhecido (Id. 50285342). Ocorre que a Agravada foi citada na origem naquele endereço (Id. 74500541). Nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” Assim, considero-a intimada na data da juntada do mandado não cumprido, em 19.8.2023. Publique-se. Intimem-se. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora